Tribunal: TJMT
Processo: 1010359-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010359-72.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), TOBIAS PERUZZO LAMB - CPF: 031.962.611-31 (EMBARGANTE), LUCAS PERUZZO LAMB - CPF: 031.962.601-60 (EMBARGANTE), MARCOS ROBERTO LAMB - CPF: 441.686.751-49 (EMBARGANTE), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (EMBARGADO), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (ADVOGADO), HUMBERTO AMARAL CORREA NUNES - CPF: 052.805.001-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1010359-72.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
TOBIAS PERUZZO LAMB E OUTROS

EMBARGADO:

ARTHUR RODRIGUES.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, §1o DO CPC - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -

RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, estes devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

Ausentes tais requisitos, uma vez que não evidenciada a probabilidade do direito, bem como não restou garantida a execução, o feito executório deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo almejado.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1010359-72.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
TOBIAS PERUZZO LAMB E OUTROS

EMBARGADO:

ARTHUR RODRIGUES.

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
TOBIAS PERUZZO LAMB E OUTROS
(
Id
233588689
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, §1o DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, estes devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

Ausentes tais requisitos, uma vez que não evidenciada a probabilidade do direito, bem como não restou garantida a execução, o feito executório deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo almejado.”

Em suas razões Id. 233588689, a Embargante alega que o embargado, não trouxe aos autos, nenhum documento que comprove que os valores indicados junto aos laudos de avaliação, se encontram defasados, ou não representam a realidade do valor dos lotes, mencionando somente que os lotes se encontram em nome de terceiro, qual seja empreendimento em nome dos agravantes, e que os lotes não possuem infraestrutura.

Assevera que, inicialmente, fora deferida a antecipação da tutela recursal quando restou verificada a presença da garantia, sendo que, ao analisar o mérito, o recurso fora desprovido em razão dos argumentos traçados pelo agravado acerca da idoneidade do laudo e avaliação.

Assevera que o acórdão é contraditório quanto à penhora dos bens ofertados para garantir a execução, uma vez que restou demonstrado junto aos embargos e ao Agravo, os valores, bem como, decisão liminar da Relatora, que decidiu pela penhora dos bens, antes da expedição de Mandado de Penhora e Avaliação, contrariando também o que dispõe o Artigo 919, 5o do Código de Processo Civil.

Assim, pugna para que sejam sanadas as contradições apontadas.

Contrarrazões no id. 236549653, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há contradição no acórdão, haja vista que não fora atribuído efeito suspensivo aos embargos, com base nas simples alegações da parte embargada que se contrapôs ao laudo de avaliação dos imóveis indicados à penhora.

Afirma, ainda, que a idoneidade fora reconhecida, inclusive, na análise da antecipação da tutela recursal, sendo que no julgamento do mérito afastou a existência da garantia.

Sem razão o embargante.

No caso dos autos, de início, calha ponderar que a análise da antecipação da tutela recursal é realizada em um juízo de cognição sumária e, quando do julgamento do mérito, a turma julgadora, melhor informada com as contrarrazões, pode manter ou reformar a decisão liminar.

Quanto à idoneidade dos bens indicados à penhora, o acórdão é claro ao apontar que a parte agravada apresentou provas robustas, indicando que pairam dúvidas acerca da idoneidade dos bens ofertados em garantia, mesmo porque fora apresentada avaliação imobiliária singela que não evidencia os parâmetros e critérios utilizados durante os trabalhos de mensuração de preço.

Além disso, ainda que fosse superado o requisito da garantia da dívida, não houve o preenchimento da probabilidade do direito, mesmo porque a parte agravada apresentou documentos que comprovam a inexistência da suposta permuta citada pelos embargantes e que demonstram que a execução está relacionada diretamente ao contrato de prestação de serviços profissionais advocatícios entabulado entre as pessoas físicas.

Desse modo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se transparece impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024